Tribunal: TJDFT
Processo: 0726347-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726347-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF em face do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por Karinne Ketellyn Feitosa Silva em desfavor de Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Outros (autos n. 0701262-49.2022.8.07.0018). Nos autos, constatada a igualdade do presente incidente (no 0726347-57.2023.8.07.0000) com outro tratado por esta mesma relatoria (no 0723555-33.2023.8.07.0000), foram solicitadas informações ao Juízo Suscitante acerca da identificada duplicidade (ID Num. 53539830). Ato contínuo, o Juízo Suscitante prestou as informações devidamente, reconhecendo a ocorrência de duplicidade de feitos em relação ao conflito de competência instaurado na causa originária (autos n. 0701262-49.2022.8.07.0018). É o necessário relatório. DECIDO. Conforme apontado ao Despacho de ID Num. 53539830, o presente conflito de competência é idêntico a outro também distribuído a esta relatoria, qual seja o de no 0723555-33.2023.8.07.0000. In casu, este e aquele incidentes se deram no âmbito da mesma ação de usucapião no 0701262-49.2022.8.07.0018; e envolvem os mesmos Juízos, quais sejam a 1a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, Juízo Suscitante, e a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, Juízo Suscitado. Diante desse quadro de repetição (litispendência), torna-se imperiosa a extinção do presente feito, sem deixar de destacar que o conflito negativo de competência no 0723555-33.2023.8.07.0000 já se encontra apto para inclusão em pauta de julgamento da Eg. 1a Câmara Cível desta Corte Jurisdicional. Posto isso, autorizada pelo teor do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), JULGO EXTINTO o feito, com arrimo no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Oficie-se o Juízo Suscitante. Registre-se. Publique-se. BRASÍLIA-DF, 6 de dezembro de 2023 18:03:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora